Tribunal: TJMT
Processo: 1040226-60.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040226-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE NOVA UBIRATA - COOPER SAFRA - CNPJ: 18.414.210/0001-91 (APELANTE), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), LEANDRO COSTA MILAGRE (APELADO), SR. FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE NOVA UBIRATA - COOPER SAFRA - CNPJ: 18.414.210/0001-91 (APELADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE NOVA UBIRATA; NEGOU PROVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – ICMS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – AUTUAÇÃO LEGAL – MULTA APLICADA –
PERCENTUAL EXORBITANTE –

CARÁTER CONFISCATÓRIO

– RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO EM PARTE – APELO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMETNE.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A multa administrativa detém natureza confiscatória, quando seu valor é superior ao equivalente a cem por cento (100%) do tributo devido na operação

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença com Recursos de Apelações Cíveis, interpostos pela Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais de Nova Ubiratã e pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a ordem postulada,

para determinar que a Autoridade Coatora reduza a multa aplicada, fixando-a em 100% sobre o valor da operação, denegando a segurança em relação aos outros tópicos.

Inconformado, a Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais de Nova Ubiratã, interpôs recurso de apelação cível (id. 170396866), alegando, em síntese, que as notas fiscais foram emitidas por terceiros com os quais não deteria qualquer relação de solidariedade, tendo, inclusive, negado o seu registro em livros fiscais, razão pela qual não poderia ter sido responsabilizada pela infração detectada.

Salienta que fez todas as formalidades exigidas pra denegar as notas, não escriturou em seus livros de entrada e saídas e também não se aproveitou de crédito ou de forma monetária nenhuma das supostas notas emitidas.

Aduz, ainda, que a multa extrapola os lindes do adequado, do proporcional, do razoável e do necessário.

Afirma a necessidade de correção do dispositivo sentencial, que menciona a incidência da multa, minorada nos fundamentos, sobre “100% do valor da operação”, quando deveria dizer “100% do valor do tributo”.

Diante disso, requer
o provimento do recurso interposto, para reformar o ato sentencial, a fim de anular a NAI n° 164320000512018190 em relação a sua solidariedade e, de consequência, declarar a ilegalidade da cobrança da referida multa punitiva.

Sucessivamente, caso entenda esse Tribunal pela manutenção integral da sentença de piso, pede a correção do dispositivo sentencial, que menciona a incidência da multa, minorada nos fundamentos, sobre “100% do valor da operação”, quando deveria dizer “100% do valor do tributo”.

Apela, também, o Estado de Mato Grosso, no id. 170396868, defende a legalidade da multa aplicada em seus contornos originais, haja vista que o cometimento do ilícito, no caso tributário, deve ser coibido com a aplicação de grave sanção, convertida, no caso, em multas pesadas, atuando como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, de forma alguma, caráter confiscatório.

Assevera que a Impetrante, ora Apelada, não se desincumbiu de demonstrar que não pode suportar o respectivo pagamento.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja denegada a ordem vindicada na inicial.

O Ente estadual apresentou suas contrarrazões ao recurso da Impetrante, rechaçando os argumentos apresentados, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 170396869).

A Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais de Nova Ubiratã deixou de apresentar as suas contrarrazões ao recurso do Impetrado.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinando
parcial provimento do recurso de apelação da Cooperativa, apenas para que seja substituída, no dispositivo sentencial, a expressão “100% do valor da operação” por “100% do valor do tributo”; o não provimento do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e a Retificação parcial da sentença.

(Id. 176082688).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença com Recursos de Apelações Cíveis, interpostos pela Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais de Nova Ubiratã e pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a ordem postulada,

para determinar que a Autoridade Coatora reduza a multa aplicada, fixando-a em 100% sobre o valor da operação, denegando a segurança em relação aos outros tópicos.

Denota-se dos autos que a Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais de Nova Ubiratã impetrou Mandado de Segurança contra o ato praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública – SARP –, alegando, em síntese, que está enquadrada no diferimento do lançamento do ICMS nas operações com soja e milho de produção mato-grossense, bem como que, na data de 12/07/2019, foi surpreendida com a Cobrança Administrativa n. 489767/1611/68/2019 referente aos Autos de Infração NAI n° 225748001492019105, 164320002018190, 38327000442019175 e 383270000442019175.15, confeccionadas indevidamente, vez que lançadas sobre negócios jurídicos que não ocorreram, com erros materiais, sem o devido enquadramento legal.

Sustentou que o ato da autoridade coatora violou direito líquido e certo, vez que não observou o direito ao contraditório e ampla defesa do processo administrativo, bem como aplicou penalidade que configura confisco. Ainda, afirma que a cobrança é equivocada, não podendo ser responsabilizada pela falta de cumprimento da obrigação de terceiros.

Requereu, assim, a concessão da tutela de urgência visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No mérito, requer a concessão da segurança para anular o lançamento tributário formalizado pela cobrança administrativa n. 489767/1611/68/2019 e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da penalidade.

Ao analisar os pedidos deduzidos na inicial, o Juiz singular concedeu a ordem nos seguintes termos:

Ante ao exposto, CONCEDO EM PARTE a segurança pleiteada na inicial, somente para reduzir a multa aplicada, fixando-a em 100% sobre o valor da operação, DENEGANDO a segurança em relação aos outros tópicos.

Contra o ato sentencial, insurgem-se a Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais de Nova Ubiratã e o Estado de Mato Grosso., interpondo, ambos, Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, passo ao exame d
a Apelação da
Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais de Nova Ubiratã.

Do Recurso de Apelação da Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais de Nova Ubiratã

A Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais de Nova Ubiratã pretende a reforma da sentença apelada, alegando que que as notas fiscais foram emitidas por terceiros com os quais não deteria qualquer relação de solidariedade, tendo, inclusive, negado o seu registro em livros fiscais, razão pela qual não poderia ter sido responsabilizada pela infração detectada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, não verifico qualquer ilegalidade na atuação do Apelado, uma vez que
o Apelante,
anteriormente a Notificação do Aviso de Cobrança, foi intimada dos Processos Administrativos n° 5469458/2018, 5657358/2019 e 5585642/2019, a fim de que apresentasse a documentação e esclarecimentos quanto a regularidade das operações
.

Assim, como bem observado pelo Magistrado
a quo
, a Recorrente n
ão respondeu as intimações e tampouco apresentou os documentos solicitados atestando a regularidade das operações, o que ensejou a lavratura dos Autos de Infração discutidos,
de sorte que não há que se falar em violação de direito líquido e certo
, notadamente quando foi dado direito a ampla defesa e contraditório e a deixou o prazo transcorrer
.

Ademais, as infrações, em tese, são de natureza grave, pois, a partir das informações prestadas pela autoridade pública, a Cooperativa é investigada pela Secretaria de Estado de Fazenda em força-tarefa denominada “Operação Nota Fria”, que visa justamente detectar e coibir operações do tipo da que dá o substrato à demanda exposta nestes autos.

Logo, nos autos não há elementos concretos que confirmem a ilegalidade do ato tido como coator.

Entrementes, a Apelante tem razão a respeito do equívoco cometido na confecção do dispositivo sentencial.

Ficou consignado que a incidência da multa sobre “100% do valor da operação” mercantil, o que não faz sentido quando contrastado à fundamentação, que admite o caráter confiscatório da multa aplicada em parâmetros tais, justificando a sua redução.

Assim, em toda a fundamentação da sentença o juízo delineou que a multa é aplicada sobre o valor do tributo e jamais sobre o valor da operação, até mesmo porque dessa forma não haveria a minoração da multa.

Desse modo, tenho que o provimento do recurso é necessário, apenas, para fazer constar do dispositivo, a expressão “100% do valor do tributo”.

Com essas considerações, tenho que a Apelação do Estado de Mato Grosso deve ser provida, em parte, tão somente,
para que alterar, no dispositivo sentencial, a expressão “100% do valor da operação” por “100% do valor do tributo”.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso,
requer a reforma da sentença, para que seja denegada a ordem, ante a legitimidade da multa aplicada em seus contornos originais, haja vista que o cometimento do ilícito, no caso tributário, deve ser coibido com a aplicação de grave sanção, convertida, no caso, em multas pesadas, atuando como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, de forma alguma, caráter confiscatório.

Inicialmente, ressalto, que não há razão alguma para se determinar a suspensão da tramitação processual em razão da pendência do julgamento da tese de repercussão geral representada pelo Tema n. 1.195 do Supremo Tribunal Federal, pois inexistente ordem da Corte Suprema nesse sentido, que, aliás, de há muito, vem aplicando de maneira sólida o entendimento de que as multas tributárias punitivas fixadas em valor superior ao do tributo devido (obrigação principal) detêm, invariavelmente, caráter confiscatório.

Analisando os autos, e sem delongas, verifico que a multa aplicada segundo os parâmetros preconizados pelo Fisco estadual reveste-se de evidente caráter confiscatório.

O
princípio do não confisco abrange, a toda evidência, aquilo que é exigido pelo Fisco, a título de multa por descumprimento da legislação tributária, na medida que o próprio Código Tributário Nacional, no § 3
o
do art. 113, c/c art. 139, estipula que o crédito advindo do descumprimento da obrigação acessória, associada à cobrança e à fiscalização de determinado tributo, integrará aquele decorrente da obrigação principal, compondo, também, o conceito de crédito tributário
stricto sensu
. Confira-se:

Art. 113. (...)

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

(...)

Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

De outro giro, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inconstitucional a multa cujo valor é superior à importância do tributo devido. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MULTA
.
PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO
.
CARÁTER CONFISCATÓRIO
.
VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 1. Nos termos da jurisprudência do STF,
é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1158977 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020). (Destaquei).

Nesse sentido, também, é a orientação desta Corte Estadual,
verbis
:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. MULTA ADMINISTRATIVA — PERCENTUAL — CEM POR CENTO (100%) SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — CONTORNOS CONFISCATÓRIOS. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.
A multa administrativa detém natureza confiscatória, quando seu valor é superior ao equivalente a cem por cento (100%) do tributo devido na operação
. Recurso provido em parte. (N.U 0043462-18.2011.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/05/2015, publicado no DJE 18/05/2015). (Destaquei).

In casu
, verifico que
a alíquota máxima aplicável ao tipo de operação promovida pela agravada é de 17% (dezessete por cento), a exigência de pagamento de multa de 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor total da operação assume caráter explicitamente confiscatório, mesmo quando temos como parâmetro de comparação a alíquota real ou efetiva, desobedecendo às diretrizes da norma concreta do não confisco.

Sendo assim, o desprovimento do apelo do Estado de Mato Grosso é medida impositiva.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como referido acima, o Juízo de piso concedeu parcialmente a ordem postulada, para determinar que a Autoridade Coatora reduza a multa aplicada, fixando-a em 100% sobre o valor da operação, denegando a segurança em relação aos outros tópicos.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita nos Apelos da Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais de Nova Ubiratã e Estado de Mato Grosso, o que implica retificar a sentença apenas para que seja substituída, no dispositivo sentencial, a expressão “100% do valor da operação” por “100% do valor do tributo”.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação da Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais de Nova Ubiratã
, tão somente,
para que alterar, no dispositivo sentencial, a expressão “100% do valor da operação” por “100% do valor do tributo”;
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do
Estado de Mato Grosso
, e em Reexame,
RETIFICO, EM PARTE,
o ato sentencial, nos limites acima alinhavados.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024